Tribunal: TJES
Processo: 0019552-51.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019552-51.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

APELADO: BRENO MORAES TOMAZI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.
0019552-51.2013.8.08.0048

EMBARGANTES: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

EMBARGADO: BRENO MORAES TOMAZI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM RELATIVA À VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge S.A. Participações contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível por elas interposta, mantendo a sentença apenas quanto à condenação à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem alusiva à vaga de garagem, em ação ajuizada por Breno Moraes Tomazi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, sob o argumento de que o serviço teria sido efetivamente prestado e expressamente previsto no contrato firmado com o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à comissão de corretagem, analisando a cobrança sob a ótica do dever de informação e da transparência nas relações de consumo.

5. A decisão consignou expressamente que a previsão genérica em contrato de adesão não supre a exigência de informação adequada, clara e destacada quanto à transferência do encargo ao consumidor.

6. A alegação de legalidade da cobrança, fundada apenas na existência de cláusula contratual e na prestação do serviço, revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. Não há omissão a ser sanada quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as teses das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A cobrança de comissão de corretagem em contrato de consumo exige observância efetiva do dever de informação, não suprida por mera previsão genérica em contrato de adesão.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria controvertida com fundamentação suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJES, EDcl na Ap nº 0111501-34.952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
(ID 14073184), ver sanado suposto vício presente no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por elas interposto em face de
BRENO MORAES TOMAZI
, mantendo a sentença apenas quanto à condenação à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem alusiva à vaga de garagem.

Irresignadas, as embargantes sustentam a existência de
omissão
, sob o argumento de que o
decisum
não teria considerado a legalidade da cobrança, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado e o encargo estava expressamente previsto no instrumento contratual firmado pelo consumidor.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S.A. Participações contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por Breno Moraes Tomazi, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença condenou as apelantes à restituição de valores pagos a título de corretagem e taxas condominiais, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual e indenização por danos morais, além da devolução de diferenças entre a aplicação do INCC e do CUB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa das rés pelo atraso na entrega das chaves do imóvel, ensejando o pagamento de lucros cessantes, multa e danos morais; e (ii) estabelecer se são devidos os valores referentes à taxa condominial e à restituição de valores pagos a título de corretagem e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação da construtora se restringe à entrega do imóvel habitável dentro do prazo contratual. A obtenção do financiamento pelo comprador e a quitação do saldo devedor são condições essenciais para a imissão na posse, conforme cláusula contratual expressa. 4. A expedição do "habite-se" antes do prazo contratual comprova que a obra foi concluída dentro do período estipulado, afastando a tese de inadimplemento da construtora. 5. A demora na entrega das chaves decorreu da mora do comprador na quitação do saldo devedor, agravada por sua ausência do país para realização de intercâmbio, sem que tenha nomeado procurador para os trâmites financeiros. 6. Não há que se falar em lucros cessantes ou multa contratual quando a mora decorre da conduta do próprio adquirente, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC/2002). 7. A simples inadimplência contratual não configura dano moral, inexistindo conduta ilícita da construtora apta a justificar a indenização. 8. A restituição da comissão de corretagem depende da comprovação de irregularidade na cobrança, evidenciada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A construtora não responde pelo atraso na entrega das chaves quando a mora decorre do comprador, especialmente pela ausência de quitação do saldo devedor. 2. A exigibilidade de lucros cessantes e multa contratual depende da comprovação de inadimplemento imputável à construtora, o que não ocorreu na hipótese. 3. A restituição de comissão de corretagem exige comprovação de irregularidade na cobrança. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 476. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; TJRJ, APL nº 0004192-27.2013.8.19.0030, Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 04.10.2023; TJSP, AC nº 1002531-57.2015.8.26.0506, Relª Desª Daniela Cilento Morsello, j. 26.10.2023; TJRJ, APL nº 0033102-75.2014.8.19.0209, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 20.05.2022.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma exauriente e logicamente encadeada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício de fundamentação que autorize a integração pela via aclaratória.

O v. acórdão enfrentou a temática da comissão de corretagem vinculada à vaga de garagem sob o prisma do dever de informação e da transparência, pilares do sistema consumerista. Restou expressamente consignado que a simples previsão genérica em contrato de adesão não supre a necessidade de destaque e clareza quanto aos valores e à natureza da verba transferida ao comprador no ato da aquisição da unidade autônoma.

A pretensão das embargantes de ver reconhecida a “legalidade da cobrança” com base apenas na assinatura do pacto configura nítida tentativa de
rediscussão do mérito
. O julgado foi categórico ao identificar a falha no dever informativo, o que atrai o dever de restituição.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.